Tribunal: TJDFT
Processo: 0724011-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOTELARIA. CANCELAMENTO DE RESERVA INTERNACIONAL. CONHECIMENTO NO DESTINO. NOVO PAGAMENTO PARA GARANTIA DE ESTADIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a recorrente a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 4.135,10 (quatro mil, cento e trinta e cinco reais e dez centavos), bem com arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 12.08.2023 a recorrida adquiriu 3 (três) diárias para estadia em hotel localizado em Lisboa-Portugal (21 a 23 de outubro de 2023), tendo sido paga a quantia de R$ 2.067,55. Alega que, contudo, no dia 21.09.2023, teria recebido mensagem de que deveria conferir junto ao hotel se a reserva estaria efetivamente confirmada, tendo recebido resposta afirmativa. Não obstante, ao tentar realizar o “checkin-in” em Lisboa, foi surpreendida com a informação de que a reserva havia sido cancelada. Com isso, viu-se obrigada a pagar novamente pela estadia, no valor de R$ 2.760,82.
4. O Juízo de origem assim concluiu: “(...)observa-se a falha da ré na prestação dos serviços, uma vez que demonstrado pelos documentos que parte autora juntou com a inicial que as diárias do hotel haviam sido canceladas, o que só foi comunicado à autora quando estava no local, em viagem internacional”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de conduta ilícita, uma vez que a reserva teria sido cancelada pelo hotel. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede a redução da indenização por danos morais.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
7. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega ser parte ilegítima, uma vez que o cancelamento da reserva se deu por ato unilateral do hotel situado em Portugal. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Ademais, a análise probatória relativa aos fatos imputados à recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso em análise, o documento anexado ao ID 61753073 confere verossimilhança às alegações da recorrente no que diz respeito ao cancelamento da reserva, pois comprovado um segundo pagamento pela mesma reserva, que deve ocorrer na forma dobrada, nos termos do artigo 42, § único, do CDC, pois não há falar em engano justificável.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano e o simples descumprimento contratual.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
13. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.